Tribunal: TCU
Processo: 041.010/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 7.895/2022-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Gildson Cerqueira de Oliveira (XXX.189.404-XX), Paula Valeria Ferreira de Almeida Rodrigues (XXX.431.884-XX) e Jurema Marcia Dantas da Silva (XXX.653.141-XX) contra o Acórdão 7895/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Gildson Cerqueira de Oliveira (XXX.189.404-XX) e Paula Valeria Ferreira de Almeida Rodrigues (XXX.431.884-XX), consoante art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jurema Marcia Dantas da Silva (XXX.653.141-XX), consoante art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.3. tornar insubsistentes, exclusivamente em relação a Jurema Marcia Dantas da Silva (XXX.653.141-XX), os itens 9.2, 9.2.2, 9.2.3, 9.3 e 9.3.3 da decisão recorrida, mantendo-se inalterados todos os termos da decisão em relação aos demais responsáveis; 9.4. notificar os recorrentes e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.